Tribunal: TCU
Processo: 023.126/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
Pedido de reexame em representação a respeito de possível desvio de finalidade na utilização de recursos do Programa Bolsa Família (PBF) em apostas esportivas de quota fixa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação em que, nesta fase processual, aprecia-se pedido de reexame contra o Acórdão 2528/2025-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. alterar a redação do subitem 9.3.2 do Acórdão 2528/2025-TCU-Plenário , nos seguintes termos: " 9.3.2. apurar e tratar os casos de utilização indevida de CPFs de beneficiários do Programa Bolsa Família por terceiros no âmbito de suas competências administrativas, especialmente quando associados à realização de apostas, encaminhando os casos identificados aos órgãos competentes para apuração de eventuais ilícitos penais; "; e 9.3. dar ciência deste Acórdão ao recorrente, ao Ministério da Fazenda, ao Banco Central do Brasil e à Advocacia-Geral da União.